Tribunal: TJSP
Processo: 1017802-40.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Contrato de prestação de serviços de construção. Ação indenizatória. Preliminar de incompetência territorial. O fato de a ação não ter sido proposta na Comarca de Valinhos/SP não impediu o réu de exercer a ampla defesa e o contraditório. Impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora, pessoa jurídica. Os elementos reunidos nos autos não fundamentam suficientemente a concessão da benesse,

Ementa:
Contrato de prestação de serviços de construção. Ação indenizatória. Preliminar de incompetência territorial. O fato de a ação não ter sido proposta na Comarca de Valinhos/SP não impediu o réu de exercer a ampla defesa e o contraditório. Impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora, pessoa jurídica. Os elementos reunidos nos autos não fundamentam suficientemente a concessão da benesse, não tendo a ré trazido os documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. Revogação do benefício que é medida de rigor.
Ainda que o contrato tenha sido rescindido por justa causa, são devidos os pagamentos pelos serviços já realizados, pelos materiais comprados para a utilização da obra parcialmente concluída, bem como pela última medição realizada.

Recurso parcialmente provido.